Tribunal: TJDFT
Processo: 0752382-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752382-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: JOÃO JOSE DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHAS DE CÁLCULOS. DUPLICAÇÃO DO VALOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual considerado escorreito o valor a ser bloqueado via Sisbajud no montante de R$1.796.494,47. O agravante alega, em síntese, que o valor considerado está duplicado. 2. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 03/07/2020 pelo exequente/agravado contra Manoel (executado/agravante) e Altedes (executado), objetivando o pagamento “do valor de R$ 250.000,00, além do percentual de 10% do valor da condenação fixado a título de honorários advocatícios, além das custas processuais, conforme decisão judicial provisória”, atualizado à época. 2.1. O juízo de origem determinou ao exequente a apresentação de planilhas de cálculos separadas, com o valor devido por cada executado, considerando a gratuidade de justiça concedida ao executado Altedes em abril/2021. 2.2. Os exequentes apresentaram as planilhas de cálculos separadas relativas a cada devedor, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes, nos valores atualizados de R$898.308,30 e R$898.187,12, e, realizada pesquisa via Sisbajud, o valor total considerado para bloqueio foi de R$1.796.494,47, correspondente ao somatório dos valores apresentados nas planilhas. 3. No entanto, verifica-se que os exequentes utilizaram como valor principal o montante de R$250.000,00 em cada uma das planilhas apresentadas para cada executado, o que configura duplicação do valor. E, como se viu, o valor total considerado para bloqueio via Sisbajud foi de R$1.796.494,47, correspondente ao somatório dos valores apresentados nas planilhas de cálculo relativa a cada devedor. 3.1. Assim, deve ser corrigido o valor a ser considerado para bloqueio via Sisbajud, limitado a R$898.308,30, que é o valor atualizado até 07/11/2023, referente ao executado/agravante Manoel, o qual abrange o valor principal, correção monetária, juros, honorários sucumbenciais e custas, conforme planilha apresentada pelos exequentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 524, §2o, sustentando que a remessa dos autos à contadoria judicial seria indispensável in casu diante da complexidade dos cálculos e do risco de duplicação indevida dos valores. Cita jurisprudência do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024